Tribunal: TJBA
Processo: 8029285-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029285-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMILSON SILVA SANTANA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 113/2021 E Nº 136/2025. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por Policial Militar inativo contra omissão atribuída ao Secretário de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em seus proventos. O Impetrante sustenta que, ao ser transferido para a reserva remunerada, obteve o direito ao cálculo de seus proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, razão pela qual faz jus ao percentual da gratificação correspondente a essa patente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Impetrante, policial militar inativo com proventos calculados sobre o soldo de 1º Tenente, possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125%, considerando a natureza jurídica da vantagem e o princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), embora instituída sob o fundamento de compensar o exercício de atividades em condições peculiares, é paga de forma genérica e indistinta a todos os policiais militares da ativa, o que lhe confere natureza jurídica de vencimento, e não de vantagem pro labore faciendo. A natureza genérica da verba impõe sua extensão aos servidores inativos que gozam do direito à paridade constitucional, nos mesmos moldes pagos aos ativos, vedando-se o discrímen remuneratório injustificado. O Impetrante logrou comprovar sua transferência para a reserva remunerada com direito ao cálculo dos proventos sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, situação que atrai a aplicação do percentual de 125% fixado para a referida patente pelas Resoluções do Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE). A condenação ao pagamento das parcelas pretéritas deve observar a prescrição quinquenal e retroagir à data da impetração (Súmulas 269 e 271 do STF). A atualização do débito seguirá: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança (Tema 810/STF); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, taxa SELIC (EC nº 113/2021); e (iii) a partir de 10/09/2025, taxa SELIC, com fundamento na EC nº 136/2025 e arts. 406 e 389 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos com direito à paridade, no percentual correspondente ao posto ou graduação utilizado como base de cálculo para seus proventos de inatividade. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Emenda Constitucional nº 113/2021. Emenda Constitucional nº 136/2025. Código Civil, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 de Repercussão Geral. STF, Súmulas 269 e 271. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8029285-81.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDMILSON SILVA SANTANA e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01